Tribunal: TJDFT
Processo: 0748256-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0748256-55.2023.8.07.0001 APELANTE: ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S A, ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S A, CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA, ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL SA, ITAPISSUMA S/A, ITAPUI BARBALHENSE INDUSTRIA DE CIMENTOS S/A, ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL SA, ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL SA, ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A, ITAGUARANA S/A APELADO: GICO, HADMANN &amp; DUTRA ADVOGADOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Apelantes para que se manifestem, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões - Id. 74968506 (inovação recursal). Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora